Tribunal: TJSP
Processo: 1082409-22.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO SAÚDE –– REAJUSTE FINANCEIRO BASEADO NA SINISTRALIDADE – CLÁUSULA VÁLIDA QUE ATENDE O PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL – APLICAÇÃO DAS TESES DEFINIDAS NOS RECURSOS REPETITIVOS: REsp 1.716.113/DF, Tema 1.016 e REsp 1.568.244/RJ, Tema 952 E IRDR 0043940.25.2017.8.26.000, Tema no 11 TJ?SP ) –

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO SAÚDE –– REAJUSTE FINANCEIRO BASEADO NA SINISTRALIDADE – CLÁUSULA VÁLIDA QUE ATENDE O PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL – APLICAÇÃO DAS TESES DEFINIDAS NOS RECURSOS REPETITIVOS: REsp 1.716.113/DF, Tema 1.016 e REsp 1.568.244/RJ, Tema 952 E IRDR 0043940.25.2017.8.26.000, Tema no 11 TJ?SP ) – TABELA ESCALONADA EM DEZ FAIXAS ETÁRIAS, SENDO A ÚLTIMA AOS 59 ANOS E ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS MATEMÁTICOS ESTABELECIDOS PELA RN No 63/2003 DA ANS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A PRETENSÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS E RECURSO DA RÉ PROVIDO.